Tribunal: TJDFT
Processo: 0733730-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) Número do processo: 0733730-52.2024.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL, nos autos da Carta Precatória Criminal n. 0408283-90.2024.8.07.0015 - SEEU. Pela decisão de id 63155821, designei o Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente. No Parecer de id 64331624, a d. Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento do conflito negativo de jurisdição e, quanto ao mérito, para que fosse declarado competente o Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal (suscitado). Pelo ofício de id 65196042 e id 65196043, p. 68/69, o d. Juízo da Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal, ora suscitado, comunica decisão proferida nos autos de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o Juízo Suscitado, declarou sua incompetência, determinando o envio dos autos à Vara de Execuções Penais da Comarca de Palmas/TO, nos seguintes termos (id 65196043, p. 68/69): (...) Com relação ao mérito do objeto deprecado, entendo necessário, em respeito ao caráter itinerante da carta precatória, ser necessária a declinação da competência em favor do Juízo da Vara de Execuções Penais onde o reenducando mantém domicílio (Palmas/TO), a fim de que seja possível fiscalizar o cumprimento da pena em regime domiciliar. Em face do exposto, diante da certidão de ID 212420277, DECLARO a incompetência deste juízo e determinou a redistribuição dos autos para o juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Palmas/TO. Informe-se o teor desta decisão ao juízo deprecante e ao eminente Relator do conflito de competência n. 0733730-52.2024.8.07.0000, ressaltando que, em decorrência da distribuição equivocada acima relatada, este juízo apenas tomou conhecimento da requisição de informações nesta data. [grifamos] Ante o teor da referida decisão, imperioso reconhecer a prejudicialidade do conflito, haja vista sua manifesta e superveniente perda de objeto. Com essas breves considerações, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o conflito de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator